Tribunal: TJDFT
Processo: 0033316-47.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO DO STJ. JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. O STJ, ao julgar o REsp.1392245-DF pela sistemática dos recursos repetitivos, confirmou, dentre outras teses, a de que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

2. A decisão agravada está de acordo com esse entendimento, devendo permanecer intacta.

3. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.